Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-10.2002.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000167-10.2002.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Adelcio Batista Queiroz (VÍTIMA), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Jose Moreno Neves (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), Nilton Cezar Pereira Santos (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JOSÉ MORENO NEVES (APELANTE), NILTON CÉZAR PEREIRA SANTOS (APELANTE), ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ (VÍTIMA), EDMILSON COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERGILDO TOMÁZ SOUTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE RELATIVA AO APELANTE JOSÉ MORENO NEVES, EM FACE DA IMPUTAÇÃO DE INFRINGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C OS ARTIGOS 109, IV, 110, §1o, E ART. 114, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, JULGANDO PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL, BEM COMO DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE RELATIVA AO APELANTE NILTON CÉZAR PEREIRA SANTOS, EM FACE DA IMPUTAÇÃO DE INFRINGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 180, §3o, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C OS ARTIGOS 109, VI, 110, §1o, E ART. 114, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, JULGANDO PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1o APELANTE
– DELITO TIPIFICADO NO ART. 180, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA -

IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO –

2o APELANTE
– DELITO TIPIFICADO NO ART. 180, §3o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA – CABIMENTO -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000167-10.8.11.0052 (código 3047),
originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual condenou
José Moreno Neves
, pela prática do crime descrito no art. 180, §1°, do Código Penal,

ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, I, do Código Penal,
e condenou
Nilton Cézar Pereira Santos,
pela prática do crime descrito no art. 180, §3°, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, I, do Código Penal.

Inconformado, o apelante José Moreno Neves, interpôs recurso de apelação. (Id.20553990). Em suas razões pleiteia a sua absolvição, visto que não consta nos autos provas suficientes para sua condenação.

Em sede de contrarrazões (Id.20553994/20553995), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a pena na forma aplicada.

O apelante Nilton Cézar Pereira Santos, inconformado, interpôs recurso de apelação. (Id.20553987). Em suas razões, pleiteia preliminarmente a nulidade processual por cerceamento de defesa, no mérito requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e caso não seja esse o entendimento, pretende a absolvição do apelante por ausência de probatória para justificar a condenação.

Em sede de contrarrazões (Id.20553991/20553993), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, em função da ocorrência da prescrição. Não sendo este o entendimento, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, com fulcro no nos artigos 107, inciso IV; 109, incisos IV e VI (antes da alteração promovida pela Lei n. 12.234/2010); 110, § 1o; e 114, inciso II, todos do Código Penal , sob a seguinte fundamentação (Id.26166992):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §§ 1o E 3o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) APELO DE JOSÉ MORENO NEVES : PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA DAS CABEÇAS DE GADOS, NÃO PODERIA PREVER QUE AS QUE ADQUIRIU ERAM OBJETO DE CRIME – TESE PREJUDICADA ANTE A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONSTATADO QUE O RÉU FOI CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, O PRAZO PRESCRICIONAL REGULA-SE PELA PENA APLICADA E É DE 08 (OITO) ANOS, CONFORME ARTIGOS 109, INCISO IV, E 110, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALÉM DO MAIS, VERIFICANDO QUE A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 14-12-2005 E A SENTENÇA PROFERIDA EM 31-03- 2014, FORÇOSO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA – 2) RECURSO DE NILTON CÉZAR PEREIRA SANTOS : ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA; EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, E ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO DA MATÉRIA PREJUDICIAL REFERENTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DA PENA IMPOSTA AO RÉU (01 MÊS DE DETENÇÃO), ALIADO AO DECURSO DO TEMPO DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (14-12-2005) E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (31-03-2014) – PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO PATRONO DO RÉU NILTON CÉZAR PEREIRA SANTOS, A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE, PELO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, ESTENDENDO-SE O BENEFÍCIO DA DECISÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 580, DO CPP, AO RÉU/APELANTE JOSÉ MORENO NEVES E AO ACUSADO NÃORECORRENTE HEMERGILDO TOMAZ SOLTO”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000167-10.8.11.0052 (código 3047),
originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual condenou
José Moreno Neves
, pela prática do crime descrito no art. 180, §1°, do Código Penal,

ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, I, do Código Penal,
e condenou
Nilton Cézar Pereira Santos,
pela prática do crime descrito no art. 180, §3°, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, I, do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) Consta dos inclusos autos que, nos meses, provavelmente de fevereiro e março do ano de 2002, na Fazenda Santa Cecilia, localizada no distrito de São Jorge, município de Salto do Céu - MT, os denunciados Aparecido Duarte e Edmilson Costa da Silva, em comunhão de desígnios, reiteradas vezes, subtraíram para si, 36 (trinta e seis) vacas, 11 (onze) novilhas, 02 (duas) éguas e 35 (trinta e cinco) carneiros, pertencentes as vítimas Adelcio Batista Queiroz e Ipio Batista de Queiroz.

Constatou-se que desses animais, individualmente subtraídos , vinte reses foram retiradas da e propriedade das vítimas em meados do mês de fevereiro, e trocadas por uma motocicleta com a pessoa do denunciado Nilton Cezar Pereira dos Santos, que por sua vez as vendeu para a pessoa do denunciado José Moreno

Neves, sendoque o gado foi repassado ao denunciado Nilton pelo denunciado Edimilson.

Que, quando da transação

entre Nilton César e José Moreno já estava clara que a origem do gado

era duvidosa, vez que antes, o denunciado Nilton César já havia vendido o gado para pessoa do Sr. Antônio Luperine, e como não apresentou a nota fiscal da mercadoria, este duvidando da origem do gado, os devolveu ao Sr. Nilton César, ordenando-o que retirasse o referido gado de sua propriedade, sendo que, mesmo assim e sabedor destes fatos, o denunciado José Moreno resolveu adquirir as reses, e em seguida as abateu e as comercializou.

Apurou-se ainda, que no início do mês de março de 2002, os denunciado Aparecido e Edmilson retiraram dezesseis cabeças de gado da propriedade das vítimas e as venderam para o denunciado Hermenegildo Tomaz Souto, sem as devidas notas fiscais, tendo este abatido parte do rebanho e comercializado na cidade de Mirassol D’Oeste, enquanto que outra parte foi devolvida a vítima, após investigações policiais.

Consta ainda, que o indiciado Aparecido Duarte tinha sido contratado pela vítima para exercer a função de vaqueiro na propriedade furtada, e que tinha total confiança dos proprietários na administração dos bens destes. Ficou evidenciado ainda, que depois de ser contratado, em desacordo com a vítima, o indiciado levou Edmilson Costa da Silva para trabalhar com ele na fazenda onde ocorreram os furtos. (...)”

Nas suas razões recursais, José Moreno Neves, pleiteia a absolvição do acusado, ante a tese de ausência probatória para condenação.

O apelante Nilton Cézar Pereira Santos, em suas razões pleiteia preliminarmente a nulidade processual por cerceamento de defesa, no mérito requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e caso não seja esse o entendimento, pretende a absolvição do apelante por ausência de probatória para justificar a condenação.

I – DO APELANTE JOSÉ MORENO NEVES.

A defesa alega a ausência de provas para a condenação do apelante, requerendo assim sua absolvição.

Insta consignar, que o apelante foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma medida restritiva de direito.

Pois bem.

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal,
“a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior (...)”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo, entre a denúncia e a prolatação da sentença.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
(...)”

Constata-se que a denúncia fora recebida em 30 de novembro de 2005 (Id.20532997), e a sentença foi prolatada no dia 31 de março de 2014. (Id. 8920742).

Sendo assim, decorrido um prazo superior a 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolatação da sentença, está configura a prescrição punitiva do Estado.

Igualmente, a pena de multa está prescrita, conforme previsão do art. 114, II, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

II – DO APELANTE NILTON CÉZAR PEREIRA SANTOS.

A defesa do apelante pleiteia preliminarmente a nulidade processual por cerceamento de defesa, e no mérito requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e caso não seja esse o entendimento, pretende a absolvição do apelante por ausência de probatória para justificar a condenação

Consigno que o apelante foi condenado a uma pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal,
“a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior (...)”

Constata-se que a denúncia fora recebida em 30 de novembro de 2005 (Id.20532997), e a sentença foi prolatada no dia 31 de março de 2014. (Id. 8920742).

Vale ressaltar, que d
e acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(...)”

Sendo assim, decorrido um prazo superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolatação da sentença, está configura a prescrição punitiva do Estado.

Igualmente, a pena de multa está prescrita, conforme previsão do art. 114, II, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade

relativa
ao apelante
José Moreno Neves
, em face da imputação de infringência prevista no artigo 180,
§1o
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, IV, 110, §1o, e art. 114, II, todos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal, bem como
declaro extinta a punibilidade relativa
ao apelante
Nilton Cézar Pereira Santos
, em face da imputação de infringência prevista no artigo 180,
§3o
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, VI, 110, §1o, e art. 114, II, todos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020